Tribunal: TJPA
Processo: 0043994-72.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043994-72.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

APELADO: RUI CARLOS MAYER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO RECEBIDO POR SERVIDOR PÚBLICO SEM PODERES PARA O RECEBIMENTO. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E NA PORTARIA QUE INSTITUIU A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO DECRETO N.º 24.333/92. AVALIAÇÃO REALIZADA DE UMA ÚNICA VEZ E PORTARIA CONSTITUÍDA COM EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DO IMPETRANTE NO CARGO, DIANTE DA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E DA PORTARIA QUE INSTITUIU A COMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual por ausência de notificação pessoal da autoridade coatora
. Apesar de o mandado de notificação ter sido entregue a servidor que não possuía poderes para o recebimento, constata-se que não há a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, o que é corroborado pela apresentação de informações e defesa às fls. 60/71 contendo os argumentos e documentos (fls. 72/111) com os quais a autoridade defende a legalidade do ato.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito acerca da regularidade do processo administrativo que culminou na exoneração do Apelado por insuficiência na avaliação de desempenho.

3. O Apelado demonstrou a irregularidade no procedimento referente à sua avaliação de desempenho, uma vez que fora realizada de uma única vez e com efeitos retroativos em desacordo com o Decreto nº 24.333/92.

4. Ademais, a avaliação foi realizada por comissão constituída mediante a Portaria nº 165/2008, que apesar de ter sido publicada em 06/08/09, possui como data de assinatura o dia 24.09.2008, com a intenção de retroagir seus efeitos quase um ano para a prática de atos que não foram realizados no tempo correto pela Administração Pública.

5. Diante da irregularidade na instituição da comissão de avaliação de desempenho, bem como do inadequado procedimento de avaliação realizado tardiamente pela Administração Pública, evidencia-se a violação à Súmula nº 21 do Supremo Tribunal Federal.

6. Assim, não há razões para modificação da sentença que concedeu a segurança, determinando a manutenção do impetrante no cargo, diante da irregularidade na instituição da comissão e do procedimento utilizado para avaliação de desempenho.

7.
Recurso conhecido e desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária pelos mesmos fundamentos do apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e em sede de REMESSA NECESSÁRIA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (P
rocesso nº
0043994-72.2009.8.14.0301 – PJE)
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
RUI CARLOS MAYER
, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado contra ato da Presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira.

Na petição inicial da ação mandamental o impetrante afirma que em 2008 foi realizado concurso público para preenchimento de vagas junto a Escola Bosque (FUNBOSQUE), no qual foi aprovado para o cargo de professor, nomeado e empossado em 16 de julho do mesmo ano.

Alega que, passado um ano do ingresso no serviço público, não foi realizada qualquer avaliação de desempenho no período do estágio probatório e que, para sanar essa omissão, a Presidente da FUNBOSQUE, em 06/08/09, publicou a Portaria nº 165/2008, com data retroativa ao dia 24/09/08, instituindo a Comissão Especial de Avaliação do Desempenho, realizando 03 avaliações trimestrais de uma só vez, o que culminou com a aplicação da penalidade de demissão ao Impetrante.

Argumenta que tal ato está eivado de vícios e revestido de ilegalidade e arbitrariedade, pelo que requereu a concessão de liminar para suspender os atos praticados pelas autoridades coatoras, com a consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

A autoridade coatora apresentou informações. A medida liminar foi deferida, tendo sido determinado a manutenção do Impetrante no cargo.

Após, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando a anulação da Portaria nº 165/2008, que instituiu a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, bem como das Avaliações Trimestrais feitas pela referida Comissão, garantindo a permanência do impetrante em seu respectivo cargo, tudo nos termos da fundamentação.

Estando o feito sujeito ao reexame necessário, decorrido o prazo legal, remetam-se os autos para o Egrégio TJ/PA, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Sem custas. Sem honorários (Súmula 512/STF) (...)

Em razões recursais o Município de Belém sustenta, preliminarmente, nulidade processual por irregularidade na notificação da autoridade apontada como coatora, haja vista que não houve notificação pessoal, mas sim, por intermédio de servidor que não detinha poderes para a prática do ato
.

No mérito, sustenta que a constatada não adequação do Apelado ao cargo para o qual foi nomeado, ao longo de três avaliações trimestrais, ensejou sua exoneração em razão do resultado insuficiente apurado no estágio probatório.

Afirma que foi assegurado o direito à ampla defesa com a regular comunicação do resultado do processo administrativo ao Apelado; que de acordo com o registro de ponto do Recorrido, pode-se constatar que houve constante ausência ao trabalho por diversos motivos de saúde, apesar de haver recente aprovação do Apelado no exame médico admissional.

Sustenta, por fim, a legalidade da Portaria nº 165/2008-GP que instituiu a comissão de avaliação, bem como, do procedimento que acarretou na exoneração do Apelado.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

O recurso foi distribuído à Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura e, posteriormente, redistribuído à minha relatoria.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso em relação à preliminar de nulidade processual, ou, caso esta seja ultrapassada, em relação ao mérito, opina pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.

O Apelante sustenta que há nulidade processual por ausência de notificação pessoal da autoridade apontada como coatora.

Não assiste razão ao Recorrente, pois apesar de o mandado de notificação ter sido entregue a servidor que não possuía poderes para o recebimento, constata-se que não há a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, o que é corroborado pela apresentação de informações e defesa às fls. 60/71 dos autos originários contendo os argumentos e documentos (fls. 72/111) com os quais a autoridade defende a legalidade do ato.

Com efeito, deve-se considerar válida a notificação realizada por intermédio do servidor que recebeu o mandado, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto com a suposta nulidade arguida. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES PÚBLICOS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DO PROCURADOR-GERAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DAS INFORMAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO/PB EXTINGUIU OS CARGOS DE PROFESSOR A2 OU INCORPOROU-OS AOS CARGOS DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (MAG) CLASSE A. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES POR RECOMENDACAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PARA ENSINO EM ESCOLAS INDÍGENAS. FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO DE PROFESSOR A1. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de notificação pessoal da autoridade coatora, na forma do art. 7.º, I, da Lei Federal n.º 12.016/2009, por si só, não caracteriza nulidade, notadamente se o mandado de intimação respectivo foi subscrito pelo Procurador-Geral do Ente Federado e se foram apresentadas, tempestivamente, as informações.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n.º 900/2009, do Município de Rio Tinto/PB (TJ-PB - APL: 00013484820128150581 0001348-48.2012.815.0581, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2016, 4A CIVEL) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR PARA VAGA DE DEFICIENTE. Sentença que concedeu a ordem e reconheceu a ilegitimidade da FUNCAB, que somente organizou o certame. Apelante que alega, preliminarmente, não ter sido notificado para prestar as informações. Verbete nº 114 da Súmula deste Tribunal: ""Legitimado passivo do mandado de segurança é o ente público a que está vinculada a autoridade coatora".
Apesar da autoridade coatora ter sido erroneamente indicada pelo impetrante, tal fato não causou nenhum prejuízo ao apelante. Entendimento do STJ no sentido de que a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora não caracteriza nulidade no mandado de segurança, quando inexistente o prejuízo
. Rejeitada a objeção preliminar. No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a existência de direito líquido certo de candidato classificado em primeiro lugar para a vaga de Deficiente ser convocado e nomeado para cargo público. Prazo de validade do concurso de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação (29/10/2013), podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Ação mandamental preventiva impetrada em abril de 2015. Candidato tem direito subjetivo à nomeação e não apenas mera expectativa de direito. Direito líquido e certo do impetrante à nomeação ao cargo público, haja vista a existência de uma vaga no edital, a validade do concurso e a aprovação em primeiro lugar. Precedentes do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Mantida a sentença vergastava que concedeu a ordem de segurança. (TJ-RJ - APL: 00010841120158190065 RIO DE JANEIRO VASSOURAS 2 VARA, Relator: MÁRCIA CUNHA SILVA ARAÚJO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/02/2016, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS SOB PENA DE PROTELAR INDEFINIDAMENTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a eventual nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à concessão de liminar e sentença procedente em Mandado de Segurança, por ausência de intimação do representante judicial. 2
. De acordo com o disposto nos arts. 7o. da Lei 1.533/1951 e 7o. da Lei 12.016/2009 a intimação da autoridade coatora para prestar informações no Mandado de Segurança deve ser pessoal. Contudo, conforme jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o principio pas de nulitté sans grief
(Pet 9.971/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.2.2014).

3. No caso dos autos, e como bem definido pelo Tribunal de origem, não há falar em nulidade dos atos praticados que sucederam à prolação da decisão, que concedeu o writ, em razão de absoluta ausência de prejuízo na espécie e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, sob pena de protelar indefinidamente a satisfação integral da prestação jurisdicional.

4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1372038/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 05/10/2018)

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito acerca da regularidade do processo administrativo que culminou na exoneração do Apelado por insuficiência na avaliação de desempenho.

Acerca da avaliação de desempenho do servidor público em estágio probatório, o artigo 20 da Lei Municipal nº 7.502/1990, que disciplina o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, dispõe:

Art. 20 - Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de até dois anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos:

I - idoneidade moral;

II - assiduidade;

III - disciplina;

IV - produtividade.

§1º - Até o fim do período de dezoito meses, o chefe direto do funcionário, ouvido o corpo funcional do setor, deverá manifestar-se sobre o atendimento, pelo mesmo, dos requisitos fixados pelo estágio.

§2º - Da avaliação desfavorável cabe recurso com efeito suspensivo, no prazo de oito dias contados da ciência do funcionário.

§3º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem a interposição de recurso, não sendo o funcionário considerado habilitado no estágio, o mesmo será exonerado.

Ainda sobre o tema, o artigo 2º, Inciso II do Decreto Municipal, n.º 24.333/92, estabelece:

Art. 2º O estágio probatório será realizado em um período de até 24 meses,
obedecendo as seguintes etapas:

II -
“Avaliação Trimestral”, cujo início se dá a partir da data do exercício efetivo do funcionário e se desenvolver durante 6 (seis) trimestres
, durante os quais a aptidão e capacidade do funcionário para o desempenho do cargo serão objetos de avaliação, pelo seu chefe imediato, que
trimestralmente emitirá a Ficha de Avaliação do estágio Probatório
, observando os requisitos de idoneidade moral, assiduidade, disciplina e produtividade, a serem mensurados da seguinte forma.

Depreende-se portanto, que o servidor deveria ser avaliado trimestralmente com a emissão de ficha de avaliação do estágio probatório pelo chefe imediato, circunstância não verificada no caso em análise, uma vez que a referida avaliação foi realizada de uma única vez em relação aos três primeiros trimestres de serviço prestado pelo Apelado.

Neste sentido, constata-se que as avaliações foram realizadas na mesma data, 21.08.2009, conforme fichas de fls. 28/30. Apenas diante de tal fato é possível constatar o vício no procedimento por inobservância ao que dispõe o art. 2º Inciso II do Decreto Municipal, n.º 24.333/92.

Tal circunstância, evidencia ainda, a ilegalidade da Portaria nº 165/2008 que instituiu a comissão de avaliação, uma vez que, apesar de ter sido publicada em
06/08/09,
possui como data de assinatura o dia 24.09.2008, com a nítida intenção de retroagir seus efeitos em quase um ano para a prática de atos que não foram realizados no tempo adequado pela Administração Pública.

Assim, diante da irregularidade na instituição da comissão de avaliação de desempenho, bem como do inadequado procedimento de avaliação realizado tardiamente pela Administração Pública, evidencia-se a violação à Súmula nº 21 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

Súmula nº 21 - Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Registre-se ainda, que a ilegalidade do procedimento utilizado na avaliação de desempenho de servidores públicos em decorrência da avaliação realizada pela comissão instituída pela Portaria impugnada pelo Apelado, já foi objeto de análise por este E. Tribunal que considerou ilegal o procedimento de avaliação daí decorrente. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONCURSADO. COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ILEGALIDADE NA INSTITUIÇÃO. CONSTATADA. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO LEGAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. 1.O acordão embargado julgou desprovido o apelo interposto, mantendo a sentença que concedeu a ordem confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando a anulação da Portaria nº 165/2008, que instituiu a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, bem como das Avaliações Trimestrais feitas pela referida Comissão, garantindo a permanência dos impetrantes em seus respectivos cargos; sem custas e sem honorários; 2.Os Embargos de Declaração tem como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão; 3.O fenômeno da omissão importa em falta de análise de questão relevante ao julgamento da causa, o que não é o caso em exame; 4. A mera insatisfação com o julgado, assim como a pretensão de provocar revisão e/ou modificação, não ensejam interposição de embargos de declaração, pois não se coadunam com sua natureza e função, mormente sua finalidade é de integração e/ou de aperfeiçoamento do julgado; 5.Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos por inexistir qualquer vício do artigo 1.022 do CPC. (Apelação e Remessa Necessária nº 0042385-51.2009.8.14.0301. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.06.2018. Publicado em 05.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR CONCURSADO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

PORTARIA DE EXONERAÇÃO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.333/1992 E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (Apelação e Remessa Necessária nº 0046777-13.2009.8.14.0301. Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-06, Publicado em 2015-08-07).

Desta forma
, não há razões para modificação da sentença que concedeu a segurança, determinando a manutenção do impetrante no cargo, diante da irregularidade na instituição da comissão e do procedimento utilizado
para avaliação de desempenho.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e em sede remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021